Tribunal: TJSP
Processo: 2189120-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que os agravantes deverão ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que os agravantes deverão ser intimados para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena das sanções legais- Precedentes do TJ-SP - Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO –
Decisão que determinou a emenda à petição inicial para a inclusão, no polo passivo dos presentes embargos de terceiro, da executada – Descabimento - Executada que deveria ser incluída no polo passivo dos embargos de terceiro, somente quando partisse dela a indicação do bem penhorado, o que não ocorreu no caso concreto - Inteligência do art. 677, § 4o, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.